Tribunal: TJSP
Processo: 1039526-87.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Decisão que negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença agravada, sob o argumento de que a aplicação do reajuste por sinistralidade é legal, todavia, deve vir calcada em provas justificadas dos aumentos. Inexistência de comprovação. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Recurso a que se nega

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Decisão que negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença agravada, sob o argumento de que a aplicação do reajuste por sinistralidade é legal, todavia, deve vir calcada em provas justificadas dos aumentos. Inexistência de comprovação. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1039526-87.2019.8.26.0002/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., é agravada ROSANGELA ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1039526-87.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 17787 - C
2
VOTO No 17787
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1039526-87.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADA: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (A.J.)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual. Decisão
que negou provimento ao apelo, mantendo a
r. sentença agravada, sob o argumento de
que
a
aplicação
do
reajuste
por
sinistralidade é legal, todavia, deve vir
calcada
em
provas
justificadas
dos
aumentos. Inexistência de comprovação.
Ausência de novas razões a ensejar a
reforma da decisão. Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra a respeitável decisão reproduzida as fls. 278/285, que
negou provimento ao recurso.
Inconformada recorre a ré buscando seja a
sua insurgência analisada pela Turma Julgadora, insistindo
que os reajustes são legais e foram previamente dispostos no
contrato.
A agravada apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
In
casu,
como
explanado
na
decisão
agravada, inexiste abusividade em abstrato da cláusula que
prevê os reajustes por sinistralidade, de forma que, ao
contrário do que pretende a agravante, novos aumentos sob tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1039526-87.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 17787 - C
3
fundamento
serão
permitidos,
desde
que
efetivamente
comprovada a majoração da sinistralidade ou dos custos
médicos, no entanto, tal prova não ocorreu nos autos.
Quanto aos reajustes já aplicados, a
sentença foi mantida também neste aspecto ao excluir os
injustificados reajustes das mensalidades do plano de saúde,
substituindo-os por aqueles autorizados pela ANS para planos
de saúde individuais.
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada, não
sendo o entendimento diverso da parte fundamento para a
reforma do decisum.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator